Tribunal: TJMT
Processo: 1024416-95.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024416-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Rural - Agrícola/Pecuário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS AUGUSTO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS AUGUSTO - CPF: 080.446.848-67 (AGRAVANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), ELIANA DE SOUZA AUGUSTO - CPF: 206.650.238-39 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0006-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELOS M SANTOS EIRELI - CNPJ: 31.797.914/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – LEILÃO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE IMPENHORABILIDADE ARGUIDA PELO AGRAVANTE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO IMPEDIMENTO DA CONSTRIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à
pequena

propriedade

rural
: i) que a área seja qualificada como
pequena
, nos termos legais; e ii) que a
propriedade
seja trabalhada pela família.
(STJ - REsp: 1408152 PR 2013/0222740-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ANTONIO CARLOS AUGUSTO em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000866-98.2009.8.11.0005, movida por BUNGE FERTILIZANTES S. A., rejeitou a tese de impenhorabilidade arguida pelo recorrente.

Nas razões recursais, o recorrente discorre sobre a distinção entre a impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei Federal n.º 8.009/90 e a impenhorabilidade de pequena propriedade rural prevista no art. 5º da Constituição Federal.

Argumenta que, no caso, restam preenchidos os requisitos necessários para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nos termos do art. 5º da Constituição Federal e do art. 833 do CPC, pois, conforme as informações da EMBRAPA no Município de Diamantino 1 (um) módulo rural equivale a 100 hectares e a área do imóvel de matrícula n.º 33.352 do CRI de Diamantino não ultrapassa 4 (quatro) módulos.

Pontua sobre a impenhorabilidade dos frutos da pequena propriedade e assevera que é lícito o pedido de impenhorabilidade do bem, mesmo que este tenha sido dado em garantia real de dívida.

Assevera que a tese arguida pode ser acolhida mesmo que o imóvel não seja o único e não sirva de moradia ao núcleo familiar do devedor.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de ativo a fim de sobrestar os atos expropriatórios sobre o imóvel de matrícula n.º 33.352 do CRI de Diamantino. No mérito, pede a confirmação da liminar e a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. 237780698.

Contrarrazões de Id. 243425176. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifica-se que não assiste razão à recorrente no tocante à tese da impenhorabilidade do bem.

Cinge-se a discussão quanto à impenhorabilidade do imóvel rural denominado Fazenda CHALANA, com área de 205,4410 hectares, matriculado sob n° 33.532 do RGI da Comarca de Diamantino.

Pois bem.

O art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade da “
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade basta a demonstração de que se trata de pequena propriedade rural, de onde o devedor e seus familiares retiram o seu sustento.

Dispõe o inciso XXVI do artigo 5º da Constituição Federal:

“Art. 5. [...]

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.”

E o conceito de propriedade familiar, por sua vez, nos é trazido pelo inciso II do art. 4º do Estatuto da Terra,
in verbis
:

“Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:

I - [...];

II – ‘Propriedade Familiar’, o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;”

Interpretando-se esse dispositivo, conforme orientação explanada pelo c. STJ, conclui-se que o imóvel rural protegido pelo inciso VIII do art. 833 do CPC é aquele “
que tem as dimensões mínimas que assegurem ao pequeno agricultor e à sua família condições de sobrevivência, não se confundindo com o conceito de fração mínima de parcelamento
” (REsp nº 66.672/RS, relator o Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, DJU de 30.10.1995), podendo, para esse fim, utilizar-se do conceito legal de pequena propriedade rural trazido pelo art. 4º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei nº 8.629/93, que diz:

“Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial;

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área compreendida entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais;”

In casu,
ao indeferir o pedido de impenhorabilidade, o Juízo
a quo
pontuou,
in verbis
:

“Inicialmente convém destacar que sendo a impenhorabilidade de imóvel matéria de ordem pública, não requer para sua arguição nenhuma forma especial, podendo, inclusive, ser levantada em qualquer fase processual, grau de jurisdição, e até mesmo de ofício pelo Magistrado, não estando sujeito à preclusão, razão porque, passo à apreciação do pedido.

Pois bem. Pretende o Executado afastar a penhora sobre o Imóvel Rural levado a Leilão, este Registrado no 1º Serviço Notarial desta Comarca de Diamantino, sob nº 33.532.

Acerca da matéria, leciona o inciso XXVI do artigo 5º da Constituição Federal:

“XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”

Já o art. 833, inciso VIII, do CPC dispõe o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis: [...] VIII – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;”

Seguindo esta linha, o artigo 4º, inciso II, alínea "a", da Lei n. 8629/93 define como pequena propriedade rural, in verbis:

“ Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se: [...] II - Pequena Propriedade - o imóvel rural: a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento; Portanto, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) se tratar de pequena propriedade rural; b) ser uma propriedade de uso familiar, c) trabalhada pela família e de onde retira o seu sustento.”

O STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária,
entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam, a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva.

Neste sentido é a jurisprudência do TJMT, in verbis:

“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – REJEITADA A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DETERMINADA A PENHORA SOBRE O IMÓVEL – ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família.(...).” (N.U 1016480-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

No presente caso, não vislumbro a existência cumulativa dos requisitos em comento, pois as provas constantes nos autos até a homologação do Leilão, mostram que
a propriedade arrematada não é trabalhada pelo Executado há muitos anos, tendo em vista que a mesma encontra-se Arrendada desde junho de 2011 com vigência até 30 de agosto de 2029, conforme Contratos anexados pelo próprio Executado nos ID’s 94167745 à 94167747.

Entendo assim, que
os documentos ora acostados no Incidente, são conflitantes com a prova do Arrendamento outrora trazida pelo próprio Executado, onde restou comprovado que o imóvel em questão, há anos não é trabalhado pelo Executado em sistema de agricultura familiar ou que gere renda ao mesmo, visto que no Regime de Comodato, não há contraprestação financeira.

Neste sentido, observo a CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato de Arrendamento anexado pelo Executado no ID 94167745, in verbis:

“ CLÁUSULA TERCEIRA: O ARRENDATÁRIO poderá utilizar o imóvel objeto do presente instrumento, para a realização de plantio de soja, milho, sorgo, milheto, nada entregando ao ARRENDANTE, pelo uso e fruto da terra neste período.”

Posto isto, entendo que os documentos ora juntados, conflitam com as provas outrora trazidas, e não comprovam de forma inequívoca todos os requisitos legais exigidos para a proteção invocada, havendo inclusive forte indício de que as notas ali anexadas, se referem a outra área, haja vista a divergência de localização da Inscrição Estadual de ID 144078678, e da localização constante no CCIR (ID 144590999) da área arrematada anexada pelo Arrematante.

Isto posto, NÃO ACOLHO o pleito de impenhorabilidade alegada.”

Ao que tudo indica, portanto, não resta demonstrado, de modo cumulativo, os requisitos necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

Ressalta-se, que não se exige que o imóvel rural seja a única propriedade do devedor para fins de declaração de impenhorabilidade, pois conforme já exposto, a lei exige tão somente o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: que a propriedade seja configurada como pequena e que seja trabalhada pela família.

De igual modo
“não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o imóvel seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolvera a atividade agrícola (REsp 1591298/RJ, Rel Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado e m 14/11/2017, DJe 21/11/2017)”.

Portanto, conclui-se que o imóvel de matrícula n.º 33.532 do RGI da Comarca de Diamantino, não é impenhorável.

Assim, deve ser mantida a decisão combatida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024